Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704791-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI contra a r. decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do COORDENADOR DE SERVIÇOS ESPECIAIS e SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, que indeferiu o pedido de liminar formulado que visa à suspensão da eficácia do art. 5o, III, da Lei n. 5.691/2016 e art. 16, III, do Decreto n. 38.258/2017 em relação aos veículos da agravante. Assevera que a decisão agravada coloca em risco a manutenção pela agravante da exploração da atividade econômica num ambiente de livre concorrência com as locadoras domiciliadas no Distrito Federal, sendo prejudicada pela exigência de licenciamento de sua frota. Sustenta que a exigência imposta pelos referidos atos normativos viola a competência privativa da União para legislar sobre diversas matérias, especialmente sobre trânsito e transporte, bem como contraria entendimento do STF ao reconhecer a repercussão geral sobre o tema no RE 1054110 e ainda destoa dos entendimentos pacificados nas Súmulas n. 70, 323, 547 e Temas 31 e 856, todos do STF, e conflita com decisões proferidas por juízes de mesma jurisdição quanto à matéria submetida a seu jugo. Discorre sobre cada um dos pontos, iniciando pela competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual (CR/88, art. 22, VIII), alegando ser indubitável que o principal objetivo da Lei 5.691/2016 e do Decreto no 38.258/20017 foi exatamente regulamentar operações comerciais interestaduais das locadoras de veículos, eis que as locadoras do Distrito Federal já mantêm aqui emplacados seus veículos para que possam ser locados e inscritos no STIP/DF pelos locatários/prestadores e, assim, se tornariam inócuas suas prescrições. Aduz que, ao par de impor, veladamente, as obrigações às locadoras de veículos estabelecidas no Distrito Federal, a Lei Distrital 5.691/2016 e o Decreto no 38.258/20017 estabeleceram obrigações discriminatórias às locadoras de veículos não domiciliadas no Distrito Federal, obrigando-as a estabelecer domicílio e licenciarem seus veículos neste Ente Federado, como é o caso da Agravante. Defende que, ao emanar comandos tanto para empresas locais e de outras regiões, a Lei Distrital 5.691/2016 e o Decreto no 38.258/20017 regularam a maneira pela qual o comércio é feito, especialmente a atividade econômica de locação de veículos. Mesmo quando bem-intencionada a legislação local – o que não se acredita ser o caso da Lei Distrital 5.691/2016 e do Decreto no 38.258/20017 – o STF ainda assim tem entendido inconstitucional a imposição de restrições ao comércio interestadual, conforme julgado que transcreve. Considera ser inegável a violação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual (art, 22, VIII, CF), concluindo pela inconstitucionalidade das normas distritas mencionadas e, por conseguinte, são inválidos os atos a serem praticados pelas autoridades coatoras com esses fundamentos. Enfatiza que a decisão agravada buscou fundamento no parágrafo único do Art. 11-B da Lei Federal no 12.587/2012 ao consignar que esse diploma delegou ao Distrito Federal a regulamentação a respeito do transporte privado individual de passageiros, consignando, ainda, que as normas distritais atacadas pela ação mandamental estariam a regular interesse de âmbito local, logo, não se haveria de falar em ilegalidade naqueles textos. Ressalta, no entanto, que a r. decisão fez confusão com a autorização que a Lei no 12.587/2012 concedeu ao Distrito Federal para regulamentar o transporte privado individual de passageiros com a competência privativa da União de legislar sobre trânsito e transporte. Isso porque a referida Lei não possui o condão de delegar ao legislador distrital a referida competência privativa da União, especificamente, para legislar a respeito do local de licenciamento de veículos, pois a competência legislativa foi exercida pela União ao tratar da matéria no Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei n. 9.503/1997). Reforça o argumento, alegando que as normas distritais em comento estabeleceram regras distintas daquelas previstas pelo CTB para regulamentar o licenciamento e emplacamento dos veículos a serem utilizados no STIP do Distrito Federal, o que incorre em violação ao art. 22, XI, da CF. Discorre ainda que as proibições violam os direitos constitucionais à livre iniciativa, modificam o conceito de domicílio estabelecido pelo Código Civil e apresentam como verdadeiro objetivo indiretamente exigir o pagamento de tributos (IPVA) das locadoras de veículos sediadas fora do Distrito Federal. Destaca a repercussão geral dos Temas 31 e 856 e entendimentos sumulares do STF, nos termos que explicita, bem como traz à baila decisões de outros juízes fazendários do DF em casos análogos, com entendimentos favoráveis à sua tese. Pugna pela antecipação da tutela recursal, apontando a presença dos pressupostos autorizadores em sua exaustiva narrativa, bem como o perigo de dano devido à dificuldade imposta à exploração de sua atividade econômica num ambiente de livre concorrência com as locadoras que tem domicílio no DF, prejudicada pela exigência de licenciamento de sua frota nesse ente federativo. Requer, assim, “conceda-se a antecipação de tutela recursal liminar, deferindo o efeito suspensivo a este recurso, para que se suspenda a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito da presente decisão, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do fumus boni juris, para que se determine que as Autoridades Coatoras se abstenham de promover quaisquer atos ou medidas administrativas que importem em sanção, obstáculo ou restrição às atividades sociais da Agravante em decorrência das determinações e penalidades previstas no art. 5o, III da Lei 5.691/2016 e art. 16, III do Decreto no 38.258/20017, com espeque no art. 1.019, I do CPC”. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela, “julgando-se procedente o recurso para receber o agravo de instrumento, atribuindo o efeito suspensivo ao feito até seu julgamento, e reforme-se a decisão liminar para que se ordene a suspensão da eficácia dos dispositivos dos diplomas normativos impugnados.” Preparo regular no ID 14636171 e ID 14636172. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 1.015, XIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que conceder ou denegar a liminar em mandado de segurança. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o agravante avança sobremaneira nas questões de mérito ventiladas no writ, o que impede o pronunciamento da instância revisora nesta fase em que se encontra o feito, sob pena de supressão de instância. Desse modo, o pedido de efeito suspensivo ater-se-á à fumaça do bom direito e ao apontado risco de dano. A Lei n. 5.691/2016, em cujo art. 5o, II, reside a suposta violação à competência privativa da União, disciplina a prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal – STIP/DF, sendo apelidada de Lei do Uber, muito embora contemple toda e qualquer espécie de serviço prestado nessa modalidade. O referido dispositivo legal apresenta a seguinte redação: Art. 5o Os veículos, para fins de cadastramento no STIP/DF, devem atender, além das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, aos seguintes requisitos: I - ter idade máxima, contada a partir da emissão do primeiro Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos - CRLV, de: a) 5 anos para veículos a gasolina, álcool e outros combustíveis fósseis; b) 8 anos para veículos adaptados, híbridos, elétricos e com outras tecnologias de combustíveis renováveis não fósseis; II - possuir pelo menos 4 portas, ar-condicionado e capacidade máxima para 7 lugares; III - ser licenciado no Distrito Federal; IV - possuir seguro de acidentes pessoais com cobertura de, no mínimo, R$50.000,00 por passageiro, corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, de acordo com a capacidade do veículo. Por sua vez, o Decreto n. 38.258/2017, que regulamentou a lei, trouxe novamente o mesmo requisito no art. 16, III, nos seguintes termos: Art. 16. O uso de veículo no STIP/DF é condicionado a cadastramento prévio junto à Unidade Gestora, mediante o cumprimento das disposições do Código de Trânsito Brasileiro e atendimento dos seguintes requisitos: I - ter idade máxima, contada a partir da emissão do primeiro Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo - CRLV, de: a) 5 anos para veículos a gasolina, álcool e outros combustíveis fósseis; b) 8 anos para veículos adaptados, híbridos, elétricos e com outras tecnologias de combustíveis renováveis não fósseis; II - possuir pelo menos 4 portas, ar-condicionado e capacidade máxima para 7 lugares; III - ser licenciado no Distrito Federal; A agravante alega que o requisito de que o veículo a ser utilizado pela pessoa natural prestadora do referido serviço esteja licenciado no Distrito Federal afeta a sua atividade comercial como locadora de veículos, invade competência privativa da União, ofende o princípio da livre iniciativa, pois sua frota está licenciada em unidade da federação diversa, além de ter como principal objetivo regulamentar operações comerciais interestaduais das locadoras de veículos. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto ausente a fumaça do bom direito. Notadamente, o objetivo do legislador distrital, dentro da competência que é estabelecida pela Constituição Federal e pelo Código de Trânsito Brasileiro, foi tão somente disciplinar o serviço que vinha sendo prestado de forma não regulamentada por pessoas naturais, conceito no qual sequer se enquadra a agravante. É certo que o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal define como competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, porém, conforme disposto no parágrafo único do mesmo artigo, lei complementar poderá autorizar os Estados, incluindo o Distrito Federal (artigo 32 § 1o, CF), a legislar sobre questões específicas das matérias ali relacionadas. Nesse compasso, sequer se extrai dos dispositivos legais mencionados a indicada invasão da competência da União, inserida no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a intenção do legislador distrital nem de longe visou disciplinar o local de licenciamento de veículos, mas apenas e tão somente definiu como requisito para a pessoa física atuar no STIP/DF, dentre outros, que o veículo a ser utilizado nessa modalidade de serviço esteja licenciado no Distrito Federal. Não se extrai da exigência a ofensa alegada, mormente porque o licenciamento do veículo registrado em outra unidade da federação somente é válido, em caso de transferência de residência ou domicílio, durante o exercício (art. 130, § 2o, CTB), o que se tornaria um complicador, da mesma forma, para a agravante, eis que o cadastro da pessoa natural que, em tese, poderia locar seu veículo para prestar o serviço, deve ser renovado anualmente (art. 4o da Lei Distrital n. 5.691/2016. Nessa perspectiva, a necessidade de licenciamento do veículo no Distrito Federal como requisito para que seja realizado transporte de passageiros por meio de aplicativos é exigência prevista expressamente em lei, não declarada inconstitucional. Quanto à suposta ofensa às Súmulas n. 70, 323, 547, todas do Supremo Tribunal Federal, há nítida distinção entre os assuntos nelas versados e a matéria trazida à discussão neste tribunal, o que se infere da leitura dos respectivos enunciados: Súmula 70: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.” Súmula 323: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.” Súmula 547: “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” Com efeito, para que o precedente seja observado pelos tribunais, é necessário que a tese jurídica adotada em enunciado de Súmula ou em julgamento de casos repetitivos esteja intrinsicamente relacionada à mesma matéria discutida no bojo do processo, não bastando, para a finalidade pretendida pelo agravante, de mera semelhança entre um ponto ou outro tão somente porque houve enfrentamento de temas correlatos. Por essa mesma razão, não se adequam à hipótese retratada neste recurso o Tema 31 do STF, que versa sobre a inconstitucionalidade do uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – “sanção política”, - tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários. Ao passo em que o Tema 856 trata sobre inconstitucionalidade da restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos, situação em que a Corte apreciou o condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais constantes em PTAs, o que em nada se assemelha à discussão do mandado de segurança. Quanto ao posicionamento diverso, adotado por alguns juízos fazendários, o fato não vincula o julgador, porquanto não se enquadra na definição do art. 927 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado, Distrito Federal, responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, por ser a pessoa jurídica que representa as autoridades apontadas como coatoras. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 3 de março de 2020 19:53:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator